Tribunal: TJMT
Processo: 1005729-98.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005729-98.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP - CNPJ: 21.314.986/0001-44 (APELADO), RUBIA MARIA DE GODOI - CPF: 041.308.859-60 (ADVOGADO), SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0001-74 (APELANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), LIZA KEYKO UEMURA - CPF: 024.054.881-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC no 1005729-98.2019.8.11.0015

APELANTE
:
SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA

APELADO
:
JR DISTRIBUIDORA EIRELI – EPP

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – EMPRESA REQUERIDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO -

CRÉDITOS CONSTITUÍDO POSTERIOR AO PLEITO RECUPERACIONAL – ARTIGO 49 E 59 DA LEI No 11.101/2005 -

PROSSEGUIMENTO DO FEITO ONDE ORIGINALMENTE FOI DISTRIBUÍDO -

DÍVIDA COBRADA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS QUE NÃO ESTÁ REPRESENTADA POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO OU SUSPENSÃO - IMPOSSIBILIDADE -

SETENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em seara da recuperação judicial, os créditos posteriores ao pleito recuperacional não se submetem aos seus efeitos, nos termos dos
artigos 49 e 59, ambos da Lei 11.101/05
, logo, não há que se falar em novação da dívida, extinção da ação ou suspensão.

E
m se tratando de ação cujo título é ilíquido, esta deve prosseguir na ação onde busca a liquidez, que no caso seria na ação monitória, no juízo originalmente distribuída, e não na ação de recuperação judicial, o que por si só também macula a novação realizada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA

(
ID no 109884542
) em face da sentença que
julgou parcialmente procedente
o pedido constante da
Ação Monitória no 0010248-70.2018.8.11.0015
,
ajuizada pela
JR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP,
ora apelado, com resolução de mérito (artigo 487, I, e 702, § 8, ambos do CPC/15), para
condenar
a parte requerida ao pagamento a importância ainda a ser apurada adequadamente corrigida e com juros de moratórios.

Ainda:

“
Por conseguinte, transitada em julgado esta sentença, constituído restará de pleno direito o título executivo judicial, razão pela qual restará convertido o mandado inicial em mandado executivo (art. 702, § 8.o, do CPC), seguindo-se doravante o rito do cumprimento de sentença, com a parte autora apresentando demonstrativo atualizado da dívida nas bases retro expendidas, em até 15 dias, com os pleitos inerentes, visando o efetivo cumprimento desta sentença
.”

“
Condeno
a parte requerida a pagar as custas e as despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios da parte adversa, fixados estes em 10% do valor da condenação acima, que podem ser computados nos cálculos supra orientados, com fulcro nos arts. 82, 84 e 85, § 2.o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.”

Em suma, alega a apelante que na origem foi ajuizada contra sua pessoa, uma monitória objetivando o recebimento da importância de
R$ 61.134,36 (sessenta e um mil, cento e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos),
representado por quatro títulos de créditos, sendo:

a)
Cheque de no 002216 do Banco Sicredi, emitido pela Ré com o valor de R$ 25.126,12 (vinte e cinco mil, cento e vinte e seis reais e doze centavos), em data de 01/11/2016;

b)
Cheque de no 002542 do Banco Sicredi, emitido pela Ré com o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), em data de 30/11/2016;

c)
Cheque de no 002543 do Banco Sicredi, emitido pela Ré com o valor de R$ 12.008,24 (doze mil, oito reais e vinte e quatro centavos), em data de 01/11/2016;

d)
Cheque de no 002539 do Banco Sicredi, emitido pela Ré com o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), em data de 01/11/2016.

Informam que em sede de contestação, comprovou que a dívida executada fora devidamente arrolada em sua recuperação judicial (ação no 1002346-20.2016.8.11.0015), o qual foi regularmente deferido em
28/11/2016
, oportunidade em que requereu a extinção ou a suspensão da ação até o cumprimento integral do plano por inexigibilidade dos títulos em decorrência da novação da presente dívida.

Pondera, adiante, que não foi observado na sentença que uma vez homologado o plano de recuperação judicial, opera-se a novação de todos os créditos nele arrolados, ensejando a extinção de todas as ações propostas contra a recuperanda, o que impede o prosseguimento desta e principalmente o rito de cumprimento de sentença.

Enfatiza também que o crédito é oriundo de fato ocorrido antes da data do pedido de processamento da recuperação judicial, conforme reconhecido pelo próprio apelado no “Termo de Ajuste de Condições de Pagamento de Credores Fomentadores”, portanto, cumprindo o determinado no artigo 49 da Lei 11.101/05.

No mais, declara que

o crédito do reclamante constou na lista de credores formulada pela apelante (inciso II do §1o do artigo 52 da LRF) e foi mantido na relação de credores confeccionada pelo Administrador Judicial (§2o do artigo 7o da LRF) – ID no 28790740, tendo assim o seu pagamento previsto no plano de recuperação judicial apresentado pela apelante (artigo 53 da LRF), devidamente aprovado pela Assembleia Geral de Credores e homologado pelo Juízo Recuperacional, conforme documentos anexados na contestação.

Conclui asseverando que embora o magistrado singular tenha reconhecido que o crédito objeto da presente medida é anterior ao início da recuperação judicial, entendeu que “
não condiz com o valor apontado pela empresa requerida como sendo aquele elencado na relação dos créditos da recuperação. Assim, este não está sujeito aos efeitos da medida, tampouco à aptidão atrativa do juízo universal, podendo, portanto, a ação monitória ter normal prosseguimento
”.

Todavia, segundo a apelante, restou demonstrado nos autos que os 04 (quatro) cheques emitidos pela apelante fazem referência ao “Termo de Ajuste de Condições de Pagamento de Credores Fomentadores ”, em que as partes reconhecem que o valor correto do crédito concursal detido pelo apelado totaliza a quantia de R$ 52.990,00 (cinquenta e dois mil, novecentos e noventa reais), de forma que ajustaram as novas condições de pagamento.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, reconhecendo que o crédito perseguido pelo apelado é o mesmo que consta na Lista de Credores do Administrador Judicial, estando, portanto, sujeito aos efeitos da recuperação judicial da apelante.

Consequentemente, diante do que prevê o artigo 49 da Lei n. 11.101/05, requer a extinção do presente processo sem julgamento do mérito, tendo em vista que a reclamante já se encontra devidamente arrolada nos autos da recuperação judicial da reclamada n. 1002346 -20.2016.8.11.0015 em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Sinop – MT, conforme Lista de Credores atualizada do Administrador Judicial, bem como em decorrência da novação da dívida com a homologação do plano, obstando o prosseguimento de qualquer rito de cumprimento de sentença .

Alternativamente, caso assim não entenda, o que não se acredita, requer a suspensão do presente processo, aplicando-se ao caso o disposto no inciso IV do artigo 265 do CPC/15 c/c o caput e §5o do artigo 10 e artigo 172, ambos da Lei n. 11.101/05, expedindo certidão de crédito em nome da reclamante, constando o valor devidamente atualizado até a data do pedido de recuperação judicial (
28.11.2016
) e posteriormente extinguindo o processo.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença, de modo que seja decretada a procedência dos embargos à execução, com determinação de extinção da execução em razão da inexigibilidade do título

As contrarrazões vieram no
ID no 100940564
, oportunidade em que a parte apelada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

O cerne da questão resume-se tão somente saber se o crédito objeto da presente ação monitória pode ser incluído na recuperação judicial.

No caso em comento, a ação monitória foi instruída por meio de quatro (04) títulos executivos extrajudiciais, totalizando
R$ 61.134,36 (sessenta e um mil, cento e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos):

Denota-se
as cártulas de cheques estão devidamente preenchidas apresentam as numerações que seguem:

Cheque no 002216
, no valor de
R$ 25.126,12 (vinte e cinco mil, cento e vinte e seis reais e doze centavos)
, com data de emissão em
01/11/2016
;

Cheque no 002539
, no valor de
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
, com data de emissão em
30/11/2016
;

Cheque no 002542
, no valor de R
$ 12.000,00 (doze mil reais)
, com data de emissão em
30/11/2016
;

Cheque no 002543
, no valor de
R$ 12.008,24 (doze mil, oito reais e vinte e quatro centavos)
, com data de emissão em
30/11/2016
.

A somatória de todos os cheques acima mencionado totaliza
R$ 61.134,36 (sessenta e um mil, cento e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos), sendo um deles emitido em
01/11/2016
e outros três em
30/11/2016
.

Por outro lado, analisando detidamente o recurso, verifica-se que na sentença de
ID no 109884527
há informação que a apelante
SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA
, ingressou com o pedido de recuperação em
28/11/2016
.

Logo, com relação aos
três últimos cheques
acima nominados, resta incabível a novação de crédito – até porque tais cártulas foram emitidas em
30/11/2016
, portanto, posterior ao pedido de recuperação judicial (
28/11/2016
).

É cediço que o
artigo 59 da Lei 11.101/2005
dispõe:

“Art. 59.
O plano de recuperação judicial
implica novação dos créditos anteriores ao pedido
, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.
Grifei
.

Por sua vez, o
artigo 49
do mesmo ordenamento jurídico prescreve|:

“Art. 49.

Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido
, ainda que não vencidos.”

Portanto, se os cheques foram emitidos posteriormente ao pedido de recuperação, tais créditos não existiam, assim sendo, eventuais ações contra os mesmos devem ter seu normal prosseguimento.

Em outras palavras, restando evidenciado que os créditos foram constituídos em momento posterior ao deferimento da recuperação judicial, estes devem ser executados diretamente no Juízo onde se encontram.

No tocante ao primeiro cheque, emitido em
01/11/2016
, este ainda não se encontrava líquido e certo, dependendo de sentença.

Desta forma,

em se tratando de ação cujo título é ilíquido, esta deve prosseguir na ação onde se busca a liquidez, que no caso seria na ação monitória, no juízo originalmente distribuída, e não da ação de recuperação judicial, o que por si só também macula a novação realizada.

Sobre o tema, recente aresto pátrio:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. Versa a hipótese ação monitória, em que a empresa-autora pretende a condenação da empresa-ré ao pagamento de dívida, não adimplida, representada por notas fiscais, emitidas em virtude de transação comercial, havida entre as partes. A preliminar de não conhecimento do recurso, aventada pela apelada em sede de contrarrazões, não merece acolhida, eis que da leitura da peça recursal é possível extrair-se a exposição dos fatos e do direito, invocado pela apelante, não se vislumbrando, na espécie, qualquer vulneração ao art. 1.010, inciso II, do CPC/15. Preliminar de falta de interesse processual rechaçada.
Para que o crédito seja habilitado nos autos da Recuperação Judicial, ele deverá ser líquido e certo, afigurando-se, outrossim, inequívoco o interesse processual da empresa-autora no presente feito, eis que o escopo da ação monitória é a formação de título executivo, com a consequente definição do valor líquido da obrigação. Da análise dos autos, em especial dos documentos que acompanham a exordial, depreende-se ter a empresa-autora efetuado a venda de produtos para a ré, não se vislumbrando, na espécie, qualquer comprovação de que a empresa-autora tenha recebido o pagamento da dívida, ora cobrada
. A mora, na hipótese vertente, é ex re, operando-se, outrossim, de pleno direito, a partir do momento em que o devedor se torna inadimplente, afigurando-se, outrossim, aplicável, à espécie, a regra inserta nos artigos 394 e 397 do Código Civil. Procedência do pedido. Sentença mantida. Desprovimento do recurso. (
TJ-RJ - APL: 00229042420158190021, Relator: Des(a). MARIA INÊS DA PENHA GASPAR, Data de Julgamento: 04/02/2021, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2021).
Grifei
.

Ainda, outras duas jurisprudências sobre os dois temas, inclusive citadas na sentença recorrida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – EMPRESA REQUERIDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DÍVIDA COBRADA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS QUE NÃO ESTÁ REPRESENTADA POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO – REJEITADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Na seara da recuperação judicial, os créditos posteriores ao pleito recuperacional não se submetem aos seus efeitos, nos termos do artigo 49, da Lei 11.101/05
.
(TJ-MS - AI: 14025740620208120000 MS 1402574-06.2020.8.12.0000, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 10/06/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/06/2020).
Grifei
.

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OS PROCESSOS DE CONHECIMENTO CONTRA EMPRESAS SUBMETIDAS À LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, CONCORDATA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEVEM TER REGULAR PROSSEGUIMENTO ATÉ A CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL
. CASO CONCRETO. PARTE QUE BUSCA A CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO, NÃO TRAZENDO QUALQUER PREJUÍZO IMEDIATO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA/RECORRENTE.
DEMANDA MONITÓRIA QUE TEM O ESCOPO APENAS DE RECONHECER, DECLARAR OU TORNAR LÍQUIDO UM DIREITO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. (Apelação Cível no 201900827967 no único0031163-37.2014.8.25.0001 - 2a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ricardo Múcio Santana de A. Lima - Julgado em 08/10/2019)”.(
TJ-SE - AC: 00311633720148250001, Relator: Ricardo Múcio Santana de A. Lima, Data de Julgamento: 08/10/2019, 2a CÂMARA CÍVEL).

Assim sendo, de qualquer ângulo que analise a causa, o direito não socorre à apelante, deste modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego

provimento ao recurso.

No mais, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021